Tribunal: TJES
Processo: 5024735-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024735-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO RECONHECIDA - NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁROS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – ART. 85, §11º, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

1. Por força do disposto no § 11º do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao desprover o recurso interposto pela ré, deverá majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da autora, levando em consideração os incisos do § 2º daquele mesmo artigo.

2. Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal e, considerando que o embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

TELEMAR NORTE LESTE
S/A
sustenta que o acórdão recorrido contém omissão quanto à majoração dos honorários (fixação de honorários recursais), nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, no que possui razão, já que desprovido o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora embargado, torna-se impositiva a majoração da verba sucumbencial, por força do disposto no § 11º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe
verbis
:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
CORRIJO
a omissão constante do aresto embargado, para, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majorar em 2% (dois por cento) os honorários fixados, de acordo com o art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.